Tribunal: TJDFT
Processo: 0719059-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS PROCESSO No: 0719059-24.2024.8.07.0000 PACIENTE(S): RENATO ESSER RELATOR: DES. ARNALDO CORREA SILVA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. Clara Pereira da Silva em favor do paciente RENATO ESSER, cujo objeto é a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo n. 0715816-69.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Brasília. Na origem, trata-se de ação penal pública decorrente de suposta prática dos crimes previstos no art. 180, caput, por duas vezes, e art. 311, § 2o, inciso III, ambos do Código Penal. Decisão decretando a prisão preventiva com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código Processual Penal (ID 58953334). Insurgindo-se contra a decisão, o impetrante aduz, em síntese, que os requisitos para a decretação de prisão preventiva não se encontram devidamente preenchidos. Tendo como base o fundamento da ausência do preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código Penal, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que o paciente responda o processo em liberdade. No mérito, postula a confirmação da liminar (ID 58953320). FAP do paciente juntada aos autos (ID 58962233). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi fundamenta nos artigos 312 e 313, I, do Código Processual Penal. Em cognição sumária, quanto ao preenchimento do requisito do art. 313, inciso I, do Código Processual Penal, verifica-se que os crimes imputados ao paciente são dolosos e, levando-se em conta o concurso material de crimes, tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Restando, portanto, preenchidos o requisito do art. 313, I, do Código Processual Penal. O somatório das penas máximas em virtude do concurso material de crimes é permitido para fins de preenchimento do requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal: "HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DESOBEDIÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCURSO MATERIAL. SOMATÓRIO DE PENAS SUPERIOR A QUATRO ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. 1. Para fins de preenchimento do requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de concurso material de crimes atribuídos à mesma pessoa (art. 69 do Código Penal), leva-se em consideração o quantum resultante do somatório das penas máximas previstas nos preceitos secundários dos tipos penais violados. 2. Os elementos coligidos nos autos, bem como a documentação que compõe o feito na origem, são suficientes para indicar a presença da materialidade do delito, bem como indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), tendo-se por certo que, para a decretação da prisão cautelar, é inexigível a certeza absoluta quanto a autoria, porquanto não se cuida de juízo definitivo acerca da culpabilidade do paciente. 3. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da probabilidade de reiteração delitiva, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar. 4. Os predicados pessoais favoráveis, ainda que existentes, não garantem ao paciente o direito de aguardar o deslinde da persecução em liberdade quando comprovada a presença de outros elementos que justificam a necessidade da custódia, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Na via estreita do habeas corpus, descabe a realização de antecipação em tese da pena a ser aplicada ao paciente ou do regime prisional futuramente fixado na sentença, prognóstico que somente será confirmado após o julgamento da ação penal, pelo que não se cogita de violação ao princípio da homogeneidade. 6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. (2a Turma Criminal, ac. 1790263, Arnaldo Corrêa Silva, publicado no PJe em 01/12/2023)" Quanto ao preenchimento do requisito do art. 312 do Código Processual Penal, a garantia da ordem pública, verifica-se, em cognição sumária, que a prisão preventiva se encontra fundamentada em indícios de envolvimento do paciente em crime anterior, conforme trecho da decisão (ID 58953334): “Ademais, estaria envolvido na prática de um delito de roubo ocorrido há um mês, em que os objetos utilizados no roubo foram encontrados em sua residência. O caso revela, ainda, gravidade em concreto, uma vez que a adulteração da placa veicular serviu justamente para frustrar a instrução criminal e despistar as investigações do delito antecedente gravoso. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.” No presente caso, a impetrante não logrou êxito em comprovar cabalmente a ausência do preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Portanto, não restam presentes a probabilidade do direito (fumus bonis iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), requisitos essências para que seja deferida decisão liminar em sede de habeas corpus. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à 2a Vara Criminal de Brasília, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator